Tribunal: TJBA
Processo: 8150102-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150102-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO VIEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES

APELADO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A.

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO E CONDENAÇÃO MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, e que condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A autora alegou desconhecer o débito e a contratação, sustentando a inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes. A ré apresentou, em contestação, contrato assinado, documentação pessoal, biometria facial, faturas e comprovantes de pagamentos parciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pela ré é suficiente para comprovar a regularidade da contratação e da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais para condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A documentação apresentada demonstra a existência da relação contratual e da inadimplência da autora, sendo legítima a negativação.

5. Ainda que haja vício na individualização da parte na contestação, os elementos probatórios apresentados no prazo legal afastam os efeitos da revelia, em observância ao princípio da verdade real.

6. Restou caracterizada a má-fé processual, diante da tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos com objetivo de enriquecimento indevido.

7. A conduta configura hipótese do art. 80 do CPC, autorizando a aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a negativação do nome do consumidor quando comprovada a contratação e a inadimplência. 2. Caracteriza litigância de má-fé a tentativa de negar obrigação contratual comprovada por documentos idôneos, com intuito de obter vantagem indevida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 77, 80, 341 e 349.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 10086140003533001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 10.10.2018; TRF-3,
ApCiv
00026808120144036002, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, 1ª Turma, j. 18.02.2021; TJ-BA, APL 8062934-73.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto
Albiani
Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 02.12.2021; TJ-BA, APL 0303576-13.2013.8.05.0274, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira
Graddi
, 4ª Câmara Cível, j. 17.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8150102-74.2023.8.05.0001
, em que figu
ram como Apelante
MARIA DO CARMO VIEIRA DE SOUZA
,
e como Apelado
DMCARD CARTOES DE
CREDITO

S.A
.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA